Tribunal: TJSP
Processo: 2178569-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.